Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-26.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Período de 2016 a 2020 – Serviços bancários – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e do art. 2o, § 5o, inc. III, da LEF – Súmula 392, STJ – Sentença reformada – Sucumbência pela

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Período de 2016 a 2020 – Serviços bancários – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e do art. 2o, § 5o, inc. III, da LEF – Súmula 392, STJ – Sentença reformada – Sucumbência pela Municipalidade – Verba honorária fixada por escalonamento para cada ação, nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado do crédito executado de R$ 23.463,96 em janeiro de 2022 – CPC, § 3o, do art. 85. Recurso provido.